Tribunal: TJMT
Processo: 1014887-62.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014887-62.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIORGIA KRISTINY DOS SANTOS ADAD - CPF: 373.697.638-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MARLENE DOMINGOS DEBS - CPF: 551.891.998-00 (AGRAVADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Carlos Roberto Barros de Campos,
que nos autos do Mandado de Segurança no 1009524-05.2017.811.0041, impetrado por
MARLENE DOMINGOS DEBS
, concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar a isenção do imposto IPVA sobre o veículo marca/modelo TOYOTA/HILUX SW4, ano/modelo 2016/2017, RENAVAM no 01104406885, placas no OAT – 5555, cor PRETA, em nome da Impetrante.

Em suas razões recursais, pretende a parte agravante a reforma da decisão impugnada, sustentando não está demonstrado a probabilidade do direito alegado, uma vez que não houve negativa da SEFAZ-MT em conceder o benefício de isenção, pois a Agravada não requereu administrativamente a isenção do pagamento IPVA.

Sustenta que não há qualquer prova pré-constituída nos autos que demonstre a condição de portadora de necessidades especiais, haja vista que a mera juntada de exames não comprova essa condição.

Assim, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do feito suspensivo, postula a sua concessão, para sobrestar a decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado.

O efeito suspensivo recursal postulado não foi concedido. [id. 5477675]

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de Instrumento. [id. 5601679]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da intervenção ministerial. [id. 5746777]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar a isenção do imposto IPVA sobre o veículo marca/modelo TOYOTA/HILUX SW4, ano/modelo 2016/2017, RENAVAM no 01104406885, placas no OAT – 5555, cor PRETA, em nome da Impetrante.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada pelo PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 13/08/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento com no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte DENEGO A ORDEM de segurança pretendida. Com efeito, REVOGO a liminar outrora concedida.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020